Tribunal: TJSP
Processo: 0017951-75.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Tarifas
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Distribuição ao Juízo da 1a Vara Cível de Birigui – Juízo que, após indeferir o pleito de gratuidade judiciária, discorreu acerca da possibilidade de a ação ser processada e julgada pelo Juízo do Juizado Especial local, onde seria isento de custas – Declinação de competência

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito – Distribuição ao Juízo da 1a Vara Cível de Birigui – Juízo que, após indeferir o pleito de gratuidade judiciária, discorreu acerca da possibilidade de a ação ser processada e julgada pelo Juízo do Juizado Especial local, onde seria isento de custas – Declinação de competência solicitado pela autora – Redistribuição - Impossibilidade – Fixação da competência que ocorre no momento de distribuição do feito – Artigo 43 do C.P.C. – Princípio da perpetuatio iurisdictionis - Precedentes – Procedente o conflito - Competente o Juízo Suscitado.